Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705655-91.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: YAGO GLEIVISON ALVES DO CARMO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para ser manifestar sobre o pedido de desistência do recurso de apelação pela defesa do réu, tendo em vista que o termo de apelação foi assinado pelo sentenciado e o pedido de desistência não está firmado por ele. Após, conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator